Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-20.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRODIGALIDADE. CURATELA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MUDANÇA DE PARADIGMA. TOMADA DE DECISÃO APOIADA. AUTODETERMINAÇÃO DA PESSOA. MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Dispõe o art. 1.767, inciso V, do Código Civil que o pródigo está sujeito à curatela. A despeito da previsão legal, a mudança de paradigma inaugurada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência privilegiou a capacidade civil plena e a autodeterminação da pessoa, razão por que a curatela é medida excepcional.
2. Constatando-se que o interditando apresenta capacidade de autogestão, ainda que limitada, não é razoável a imposição de curatela, sobretudo diante das mudanças efetivadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, sob pena de impor tratamento mais gravoso do aquele destinado a pessoas que, de fato, estão impossibilitadas de se autodeterminar.
3. Verificada a prodigalidade sem comprometimento das faculdades mentais, a tomada de decisão apoiada é suficiente e adequada para garantir a proteção daquele que dilapida seu patrimônio, sem que lhe seja tirada sua autonomia.
4. “A pessoa física, como sujeito de direitos e obrigações, traz ínsita à personalidade jurídica a presunção de capacidade plena, encerrando a incapacidade excepcionalidade, donde a decretação da incapacidade civil decorrente da interdição encerra medida excepcional e vinculada, somente podendo ser descerrada se evidenciado que o indivíduo efetivamente está desguarnecido de higidez apta a ensejar que governe ordenadamente a si próprio e ao seu patrimônio pessoal (CC, arts. 1o e segs.)” (Acórdão 1066454).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.